Tribunal: TJDFT
Processo: 0701060-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701060-58.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON LUIS DOS SANTOS AGRAVADO: MICHELLE BORGES DE SOUSA DESPACHO Haja vista a petição de ID 47089286, por meio da qual o procurador da parte recorrida comunica sobre a renúncia ao mandato que lhe foi outorgado, intime-se a recorrida, pessoalmente, para regularizar a representação processual, constituindo novo patrono, e ofereça resposta ao recurso. Concedo, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias úteis. Exclua-se o nome do advogado da agravada destes autos. Brasília/DF, 23 de junho de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito